Tribunal: STF
Processo: RE 93655
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
- Ação rescisória. Divórcio. Partilha de bens.
- O S.T.F. Já firmou jurisprudência no sentido de que, em ação rescisória, o recurso extraordinário tem de atacar os fundamentos da decisão que a julgou e não os do acórdão rescindendo. 
- Dissidio de jurisprudência não demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.